Tribunal: TJMT
Processo: 1001350-91.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001350-91.2021
AGRAVANTE: JOILDSON CORREA DE AZEVEDO.
AGRAVADA: CONSTRUTORA DEGRAU LTDA - ME.
EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PENHORA DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE – POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DOS DIREITOS DO DEVEDOR FIDUCIANTE SOBRE O BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE – VEÍCULO UTILIZADO COMO INSTRUMENTO DE TRABALHO – NECESSIDADE DE PROVA – DECISÃO MANTIDA – LIMINAR RECURSAL INDEFERIDA.
A penhora dos direitos e ações do devedor sobre o veículo alienado fiduciariamente é cabível, resguardado o direito do credor fiduciário, em conformidade com o disposto no art. 835, XIII, do CPC.
No tocante à alegação de o veículo se tratar de bem essencial para o trabalho, não assiste razão ao Agravante, pois não apresentou prova de que faz uso do automóvel no exercício de suas atividades profissionais.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOILDSON CORREA DE AZEVEDO, em face da decisão prolatada pelo Juízo da 7a Vara Cível da Capital que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 834-29.2002.8.11.0041, determinou a a penhora e constrição dos veículos motocicleta I/TRAXX JH 125L e NISSAN/VERSA 16SL CVT, placa QBR 0497, Chassi 94DBCAN17JB202056, de posse do Agravante.
O Agravante afirma que a decisão merece reforma, pois havia se manifestado, no início da fase de cumprimento de sentença, no sentido de que o veículo Nissan Versa ainda não é de sua propriedade, visto que é veículo financiado até 2023 pelo RCI Brasil, tanto que esta instituição se manifestou nos autos em debate, requerendo a retirada da constrição logo após a sua manifestação.
Informa que o veículo é necessário ao exercício de sua profissão, visto que trabalha em usina termoelétrica que não possui linha de ônibus, que fica longe de sua residência, no Distrito Industrial, com jornada de trabalho em horários pouco usuais.
Esclarece que a motocicleta I/TRAXX JH 125L já não se encontra com sob sua posse, visto que realizou o contrato de compra e venda da mesma há mais de 15 anos, entretanto não houve por parte do comprador a tradição/alienação da moto, que seria de responsabilidade do mesmo. Quanto ao veículo NISSAN/VERSA 16SL CVT (JOILDSON), é mero possuidor, visto que o carro se encontra financiado, e não fora realizada a transmissão de propriedade, logo, o bem penhorado ainda é da Instituição Financeira.
Requer, desse modo, a reforma da decisão guerreada, para que seja determinado a retirada da penhora e a consequente liberação do veículo NISSAN/VERSA 16SL CVT, placa QBR 0497 Chassi 94DBCAN17JB202056.
Eis os relatos necessários.
Decido.
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I, do CPC).
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizadores ao deferimento da pretensão recursal.
Isso porque, é perfeitamente possível a penhora de direitos e ações do devedor sobre o veículo alienado fiduciariamente, resguardado o direito do credor fiduciário, em conformidade com o disposto no art. 835, XIII, do CPC.
Colaciono precedentes desta Corte que corroboram tal entendimento:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - INDISPONIBILIDADE DE BENS – VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.
Na alienação fiduciária, a posse e a propriedade do imóvel ficam desdobradas. O devedor fiduciante torna-se o possuidor direto e o credor fiduciário, o possuidor indireto. Esta situação não impede a indisponibilidade em ação de improbidade administrativa, porquanto a indisponibilidade/penhora recai sobre os direitos que o devedor fiduciante possui sobre a coisa.
(N.U 1000227-97.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/11/2019, Publicado no DJE 18/11/2019)
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – PENHORA DE VEÍCULOS – ILEGITIMIDADE E AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – PRELIMINARES QUE SE CONFUNDEM COM O MÉRITO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE UM DOS AUTOMÓVEIS E VENDA DO OUTRO PARA TERCEIRO – VIABILIDADE DA CONSTRIÇÃO – PRELIMINARES REJEITADAS - RECURSO NÃO PROVIDO.
"O bem alienado fiduciariamente, por não integrar o patrimônio do devedor, não pode ser objeto de penhora. Nada impede, contudo, que os direitos do devedor fiduciante oriundos do contrato sejam constritos." (REsp 679821/DF)
(N.U 1000415-22.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 25/02/2019)
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (NOTA PROMISSÓRIA) – PENHORA SOBRE OS DIREITOS DECORRENTES DO CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – POSSIBILIDADE – REMOÇÃO DO VEÍCULO EM FAVOR DO EXEQUENTE – IMPOSSIBILIDADE – BEM QUE NÃO INTEGRA O PATRIMÔNIO DO EXECUTADO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Se o veículo é objeto de contrato de alienação fiduciária, a penhora deve recair sobre os direitos de aquisição que o devedor tem sobre este.
O veículo alienado fiduciariamente integra o patrimônio do agente fiduciário e não do fiduciante, razão porque não se afigura possível a sua remoção em favor do credor deste.
(N.U 1010197-87.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/01/2019, Publicado no DJE 25/01/2019)
Não bastasse isso, não se verifica a possibilidade de que venha a ser ocasionado algum dano à parte recorrente, uma vez que conforme ressaltado pelo próprio Recorrente, a pendência junto a instituição financeira está beirando o fim, o que posteriormente possibilitará a venda na forma pretendida pela Exequente\Agravada.
No tocante à alegação de o veículo se tratar de bem essencial para o trabalho, também não assiste razão ao Recorrente, pois não apresentou prova de que faz uso do automóvel no exercício de suas atividades profissionais, mas sim, meras alegações.
Destarte, não havendo a demonstração do risco de lesão grave em razão da penhora sobre o direito creditício do veículo, deve ser mantida a decisão agravada.
Com essas considerações, INDEFIRO A LIMINAR RECURSAL VINDICADA.
Notifique-se o r. Juízo a quo para, querendo, preste as informações que entender necessárias.
Intime-se a parte agravada, como de estilo, para, querendo, no prazo legal, apresentar contraminuta.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
Relator